Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710682-14.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: A.D.A. Embargados: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais R.L.B. Vanessa Lima Borges D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por A.D.A. contra o acordão que desconstituiu a sentença (Id. 63142831). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator